Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLICITAÇÃO PELA CONSUMIDORA DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE COMPATÍVEL À SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE NÃO SATISFATORIAMENTE DEMOSTRADA (CPC, Art. 373, II). RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Preliminar rejeitada:
A. A de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Bradesco Saúde, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial, até porque, a mera alegação de “ausência de participação”, sobre ativações, modificações e cancelamentos nas apólices, não elide a responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde com aquela que atuou como responsável pela intermediação da contratação do plano (CDC, Arts. 14, 18, 25, §1o, e 34).
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da viabilidade (ou não) de migração da consumidora para modalidade de plano de saúde compatível à sua condição financeira. A operadora/recorrente (Qualicorp) sustenta, em síntese, que em razão da alteração no “regimento” da SASPB, adveio perda superveniente do requisito de elegibilidade da requerente, ao argumento de que a assistência somente é prestada aos servidores ativos, razão pela qual teria negado o pedido de migração.
B. É certo que a recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).
C. As alegações da recorrente (Qualicorp), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que respalda o convencimento do magistrado (declarações de filiação – ID. 14056992 e 14057524, pág.30; recibo do pagador – ID. 14056994; negativa administrativa – ID. 14056996; contrato de adesão – ID. 14057008; Estatuto Social da Sociedade Assistencialista dos Servidores Público do Brasil – SASPB – ID. 14057523).
D. No presente caso, em que pese o disposto no artigo 5o do Estatuto da Sociedade Assistencialista (ID. 14057523, pág. 1), a recorrente não logrou demonstrar de forma satisfatória que a aludida “alteração” (assistência aos servidores ativos) teria ocorrido após a contratação do atual plano da requerente, e, com isso, sua eventual ilegibilidade, tudo a caracterizar falha na prestação do serviço (inconsistência da negativa administrativa). Ademais, ambas declarações de filiação (datada em 22.12.2015 e 17.6.2019) denotam que a requerente pertence ao quadro de “associados efetivos” da instituição. Logo, não se pode compelir a consumidora a permanecer vinculada a plano de saúde economicamente desfavorável.
E. Irretocável a sentença condenatória.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pelo Bradesco Saúde. Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.